Tribunal: TJSP
Processo: 2334065-40.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LOCAÇÃO – Decisão agravada indeferiu o pedido de indeferiu o pedido de pesquisa Prevjud – Cabível a pesquisa via sistema PrevJud para a verificação da existência de vínculo empregatício ou do recebimento de benefícios previdenciários em nome do Executado Fabio, o que não se confunde com a penhora de valores – Utilização do sistema

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LOCAÇÃO – Decisão agravada indeferiu o pedido de indeferiu o pedido de pesquisa Prevjud – Cabível a pesquisa via sistema PrevJud para a verificação da existência de vínculo empregatício ou do recebimento de benefícios previdenciários em nome do Executado Fabio, o que não se confunde com a penhora de valores – Utilização do sistema que já se encontra disponível (Comunicado CG número 394/2023) – Penhorabilidade (ou não) de eventuais verbas auferidas pelo devedor deve ser oportunamente apreciada (na Vara de origem) – RECURSO DOS EXEQUENTES PARCIALMENTE PROVIDO, para deferir a obtenção de dados acerca de eventual benefício previdenciário ou vínculo empregatício do Executado Fabio (via Prevjud)